Tribunal: STF
Processo: ARE 867259
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. “CONCENTRE SCORING”. BANCO DE DADOS RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 867.326-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF.



    1. O dano moral decorrente da inscrição de consumidor em sistema de avaliação de crédito denominado concentre scoring, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 867.326-RG, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. As Súmulas nº 282 e nº 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO – SERASA – CONCENTRE SCORING – BANCO DE DADOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR – ACESSO À INFORMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 43 DO CDC; E, ART. 4º DA LEI 12.414/11 – BANCO DE DADOS OBSCURO E MANIFESTAMENTE ILEGAL – FALTA DE TRANSPARÊNCIA – FATO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.